Tribunal: STF
Processo: RHC 217583
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.42) interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 623.193/SC), assim ementado (eDOC 2, p. 140):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que "a existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, é suficiente para manter o regime inicial fechado, apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ" (HC 218.506/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/3/2012) (AgRg no HC n. 626.351/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020). 2. Agravo regimental improvido.” (eDOC.35)



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito capitulado no art. 155, caput, do CP; b) “A fundamentação do TJSC para justificar a manutenção da fixação do regime inicial fechado foi lastreada exclusivamente na única circunstância judicial negativa (antecedentes) e na reincidência do PACIENTE”; c) o regime gravoso é desproporcional à reprimenda fixada; d) não há impedimento legal à fixação do regime inicial intermediário.



    À vista do exposto, requer “seja dado provimento ao recurso para que o aumento da penas base seja fixado conforme orientação predominante em até 1/6.” 



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC.61).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, no que tange a uma das teses articuladas pelo impetrante. 



    1.1. Primeiramente, no que concerne à dosimetria da pena operada pelas instâncias ordinárias, nenhum reparo merece o édito condenatório.



    No que tange à suposta ilegalidade na reprimenda fixada, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    No caso concreto, observo que, quanto a dosagem da pena, prevaleceu o entendimento exarado no acórdão do TJSC, que manteve o incremento da pena-base em 1/3, em razão de antecedentes do paciente, e na segunda fase da dosimetria da pena, compensou integralmente a confissão com a agravante da reincidência conforme a seguinte fundamentação: 



    “Ao efetuar o cálculo dosimétrico, o togado singular exasperou a reprimenda corporal em 1/3 (um terço), utilizando 4 (quatro) das 5 (cinco) condenações registradas pelo acusado (eventos n. 7/11), sendo a última empregada para caracterizar a agravante da reincidência na segunda fase. 



    Assim, a pena corporal ficou estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. A pena de multa, entretanto, não sofreu alterações nesta etapa, permanecendo no mínimo legal, é dizer, em 10 (dez) dias-multa. 



    Na segunda fase, devidamente reconhecida a agravante da reincidência, motivo pelo qual a reprimenda fora majorada em 1/6 (um sexto). Por outro lado, embora tenha consignado no corpo da sentença que o denunciado confessou o delito em solo judicial, o sentenciante deixou de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, o que se faz no presente julgamento. 



    Ainda, tal como pleiteado nas razões do apelo, as referidas circunstâncias devem ser integralmente compensadas, em virtude de o magistrado a quo ter utilizado somente uma condenação na etapa intermediária e, como se sabe, na hipótese de coexistirem ambas as circunstâncias antagônicas, deve ocorrer a compensação entre ambas, por serem igualmente preponderantes, nos termos do que preconiza o art. 67 do Código Penal. 



    Logo, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase, a reprimenda fica definitivamente estabelecida em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.” (eDOC.10, p. 03)



    Observo que o critério utilizado na sentença condenatória para o aumento da pena-base, mantido pelas instâncias posteriores, levou em conta as circunstâncias fáticas que permearam a prática delitiva, na linha do que preceitua o art. 59 do CP.



    Tal critério, a princípio, não é desproporcional ou arbitrário, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena.



    Ao contrário do que sustenta o impetrante, não há um fórmula matemática apriorística que vincule o julgador a proceder o acréscimo de 1/6, se constatada apenas uma circunstância judicial desfavorável. 



    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Portanto, no que concerne à dosimetria da pena aplicada, não antevejo ilegalidade flagrante.



    1.2. Lado outro, no que tange ao regime prisional aplicado, entendo que na linha do que deduziu o impetrante, a imposição de regime fechado, a um crime praticado sem violência ou grave ameaça, a que se cominou uma pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, é medida exacerbada e desproporcional.



    Observo que a fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias previstas no art. 59, CP: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    As Súmulas 718 e 719, ambas do STF, enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal:



    “Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.” 



    “Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.” 



    Enfatizo que “o indivíduo é sempre uma realidade única ou insimilar, irrepetível mesmo na sua condição de microcosmo ou de um universo à parte. Logo, todo instituto de direito penal que se lhe aplique pena, prisão, progressão de regime penitenciário, liberdade provisória, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos há de exibir o timbre da personalização.” (HC 110.844, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 10.04.2012, grifei). 



    No caso concreto, trata-se de condenação à pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto, de uma bicicleta, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais – eDOC.03, p. 09) devolvida à vítima, sem mácula. A conduta imputada ao recorrente foi, ademais, confessada em juízo. 



     O Juízo de origem fixou o regime fechado em razão reincidência (eDOC.09, p. 02). A Corte Estadual, por sua vez, manteve o modo prisional nos seguintes termos:



    “Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, este merece ser mantido no fechado, em virtude se tratar de acusado multirreincidente e com uma circunstância judicial negativa, tal como operado no decisum de primeiro grau” (eDOC.10, P. 04).



    Entretanto, como bem pontuado pela defesa, o regime fechado é desproporcional para o delito, praticado sem violência ou grave ameaça, e também tendo em vista que a circunstância judicial avaliada como desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena – maus antecedentes – tem a mesma razão ontológica da reincidência. 



    Dessa forma, considerando que as circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis ao paciente e o juízo de proporcionalidade que deve haver entre o delito cometido e a sanção imposta, o estabelecimento do regime prisional intermediário – semiaberto, nos termos da sentença de primeiro grau, revela-se consentâneo com a inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do CP, e com a jurisprudência desta Corte.



    Neste sentido: 



    “PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.” (RHC 174.226, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 03.02.2020)



    4. Ante o exposto, concedo a ordem para fixar o regime semiaberto de cumprimento de pena, com fulcro no art. 192 do RISTF.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. 



    Oficie-se, ainda, ao TJSC e ao STJ com cópia do inteiro teor desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente